Tribunal: TJMT
Processo: 1070170-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070170-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Acumulação de Proventos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEY ALVES DA SILVA - CPF: 690.563.901-04 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO
1o DO DECRETO No 20.910/1932
–
COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS COMPROVADAS

-

INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – INSTITUÍDOS PELA
PORTARIA No 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ARTIGO 198, §7o DA CF/88 - RESPONSABILIDADE E POLÍTICA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL N° 6775/2022 - AUTORIZA O REPASSE DAS VERBAS DO GOVERNO FEDERAL QUE PERDURARÃO ENQUANTO HOUVER REPASSE FEDERAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA - REPASSE COMPROVADO –
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Portaria no 1350/2002 do Ministério da Saúde
institui o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

2. Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

3.
Artigo 198, §7o, da CF/88 dispõe acerca da responsabilidade na política remuneratória e valorização dos profissionais que exercem atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias.

4. Lei Municipal n° 6.775/2022 em seu artigo 1°

autoriza “o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a título de incentivo financeiro profissional”, os quais “estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal, específico para esse fim – Programa da Saúde da Família”, conforme o seu artigo 2o.

5.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que
está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

6.

Repasse nos moldes da lei municipal demostrado nos autos.

7. As cobranças de diferenças salariais foram comprovadas, pelo conjunto probatório, na forma da respeitável sentença, o que implica na sua manutenção.

8. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

9.
Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida
.

10. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“CONDENAR o requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional, bem como à diferença salarial dos meses de maio e junho de 2022, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, sob o argumento
da inexistência de direito a incentivo adicional após promulgação das EC no 51 e 63
, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte reclamante, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023